Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação Cível. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Inclusão fraudulenta em quadro societário de empresa. Prova necessária.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento acerca das questões relevantes, o que foi feito no caso.
2. Posto que não tenha sido requerida pelas partes, cabe ao Juiz determinar, ex officio, a produção de perícia necessária ao julgamento do mérito - CPC 370.